Tribunal: TJDFT
Processo: 0003456-90.2008.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0003456-90.2008.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA FIGUEREDO CORREA APELADO: MARIO TEOFILO MACHADO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se a apelante BENEDITA FIGUEREDO CORREA para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, formulado pelo apelado MARIO TEOFILO MACHADO nas contrarrazões de ID 49082418, p. 4. Publique-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora